Tribunal: STF
Processo: Rcl 64420
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Paranavaí em face da Recomendação Administrativa 03/2023, oriunda da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Paranavaí-PR.



    Afirma o reclamante que o ato reclamado confere interpretação deturpada ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 995, no que diz respeito à natureza jurídica e atuação da Guarda Municipal.



    Assevera que o ato reclamado determina que o Município se abstenha de “organizar e realizar operações de investigação valendo-se da Guarda Municipal Patrimonial nas Operações Policiais, já que falta ao Município qualquer atribuição em matéria de segurança pública investigativa ou militarizada” (eDOC 1, p. 3), o que vai de encontro ao entendimento firmado no referido precedente no sentido de que a Guarda Municipal faz parte do Sistema Único de Segurança Pública.



    Prossegue aduzindo que, no entanto, o ato questionado determinou que o ente municipal se abstenha da utilização da guarda municipal para realização de investigações sob pena de responsabilização na esfera cível e pessoalmente pelo gestor na esfera criminal.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da Recomendação Administrativa 003/2023 da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Paranavaí-PR e, no mérito, seja cassado o ato reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Importante frisar que é cabível a Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, §3º da Carta da República, desde que o paradigma invocado seja súmula vinculante e tenham sido esgotadas as vias administrativos (conforme regramento da Lei 11.417/06, art. 7º). Confiram-se, no ponto, as ementas dos seguintes julgados: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 26650 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13.06.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782-RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52351 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26.09.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. 1. A petição de agravo regimental não impugnou todos fundamentos da decisão ora recorrida. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. 2. É pressuposto para o reconhecimento de reclamação contra ato da Administração Pública, em razão de ofensa a súmula vinculante, o esgotamento das vias administrativas, conforme disposto no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 11110 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17.02.2017).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48580 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14.03.2022).



    No caso concreto, a pretensão do reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionadas, pois não se invoca como paradigma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal nem as alíneas do art. 988 do Código de Processo Civil.



    Nesses termos, pela forma como veiculada, torna-se inviável a cognoscibilidade desta reclamação constitucional. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, findando prejudicada a análise da liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente